Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706735-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA PRADO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PRADO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0706735-79.2023.8.07.0018, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que o título executivo que está sendo executado (Ação Coletiva no 32.159/1997 - atual n.o 0000491-52.2011.8.07.0001) só abarca os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL, referente apenas ao benefício de alimentação entre janeiro de 1996 e abril de 1997. A questão objeto do presente recurso foi afetada em tema junto à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.o 21 (Processo n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), em que foi ordenada a suspensão dos processos que versem sobre a seguinte tese jurídica: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Diante do exposto, ocorreu a suspensão do presente recurso – ID no 60265980. Após, conforme Certidão de ID no 66989522, foi levantada a suspensão do feito, diante da disponibilização no DJE, no dia 2 de outubro de 2024, do Acórdão do IRDR de no 21. É o relato do necessário. DECIDO. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n.o 21 teve seu acórdão de mérito publicado em 03/10/2024, pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência (Processo no 0723785- 75.2023.08.07.0000), tendo firmado a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para apropositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Em consulta ao andamento do referido incidente, verifico que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido, os quais ainda não foram julgados. A tese discutida no IRDR tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas no Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas. No caso em tela, constata-se que as fichas financeiras (ID de no 55611163 dos autos originários) mostram que a apelante estava vinculada à Fundação Cultural do D. F., a qual foi extinta pelo Decreto no. 20.264, de 25 de maio de 1999. Assim, os servidores efetivos foram incorporados ao quadro de pessoal da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, que assumiu as obrigações da entidade extinta. Logo, o caso amolda-se à tese submetida a julgamento no IRDR 21, de modo que o sobrestamento do feito é medida que se impõe. Nesse sentido este E. TJDFT já decidiu, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FILIAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR No 21, TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tese discutida no IRDR no 21 tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas do Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas. 2. Na hipótese, constata-se que a ficha financeira juntada aos autos mostra que a parte agravante estava vinculada à Fundação do Serviço Social do Distrito Federal. 2.1. Logo, o caso da parte agravante se enquadra na tese submetida a julgamento no IRDR no 21, pois se trata de ex-servidora de fundação pública extinta. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1953771, 0730493-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO COM BASE NO IRDR 21. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da legitimidade da parte para figurar no polo ativo de cumprimento de sentença coletiva é matéria de ordem de pública, não está sujeita à preclusão e pode ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenha sido decidida anteriormente. Precedentes do STJ. 2. No caso, como a legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento da sentença coletiva n. 32.159/97 está abarcada na análise no IRDR 21, admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, com determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, escorreita a decisão que deu cumprimento à ordem superior. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942570, 0729306-64.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Como a suspensão somente cessa após o decurso do prazo para interposição de REsp ou RE, conforme dispõe o § 5o do artigo 982 do CPC, o que não ocorreu no presente caso, a manutenção da suspensão ainda é medida a se impor. Assim, mantenha-se a suspensão do feito. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador